Tribunal: TJSP
Processo: 1005438-03.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença fundamentada – Ônus da prova (CPC, art. 373, inc. I) – Danos morais não caracterizados diante de exercício regular de direito – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença fundamentada – Ônus da prova (CPC, art. 373, inc. I) – Danos morais não caracterizados diante de exercício regular de direito – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.